Tribunal: TJDFT
Processo: 0732835-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO NO LONGINQUO ANO DE 2011. AGRAVANTE ADQUIRENTE DO IMÓVEL. AGRAVADAS VENDEDORAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MORA ENQUANTO PENDENTE A LAVRATURA DA ESXCRITURA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INÍCIO DA CONTAGEM. CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL (22 DE OUTUBRO DE 2022). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo requerido, bem como a alegação de inexigibilidade do título executivo. 1.1. Nesta sede recursal, o requerido pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ante o evidente risco - de difícil reversibilidade - que corre, em especial sua saúde e organização financeira, caso mantida a decisão combatida, que majora a dívida executada em valor superior a R$ 200.000,00, ao tempo em que desrespeita decisão proferida por esse Tribunal, que condicionou o pagamento da quantia à celebração da escritura pública; b) no mérito, a reforma da decisão a fim de que figure enquanto termo inicial da exigibilidade da dívida, a data de intimação para cumprimento da execução ou, subsidiariamente, a data de lavratura da escritura pública (25/10/22).
2. A incidência dos juros moratórios emerge de previsão legal destinada a assegurar ao credor compensação pela demora na percepção do que lhe é devido e apenar o obrigado pelo retardamento em que incorrera. 2.1. Ademais, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 2.2. Neste sentido: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 2.3. No caso, o título judicial já deu a diretriz sobre qual seria o momento inicial da contagem dos juros de mora: “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel”. 2.4. Ou seja, os juros de mora devem incidir a partir da data em que foi lavrada a escritura pública do bem objeto da lide, quando o pagamento devido deveria ter sido realizado.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.